Tribunal: TJBA
Processo: 8121932-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121932-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, DENISON MESSIAS SOUSA BATISTA

APELADO: FLAIZI PEREIRA DE ABREU BATISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
DENISON MESSIAS SOUSA BATISTA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOSPITAL E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença proferida nos autos do Procedimento Comum Cível nº 8121932-58.2024.8.05.0001, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Flaizi Pereira de Abreu Batista contra Cardio Pulmonar da Bahia S.A. (atualmente Hospital Esperança S/A) e Sul América Companhia de Seguro Saúde, declarando a nulidade da cobrança no valor de R$ 12.708,80 por materiais utilizados em cirurgia, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e confirmando a tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. As apelações versam sobre: (i) a legitimidade passiva do hospital credenciado; (ii) a validade da cobrança hospitalar de materiais cirúrgicos não cobertos pelo plano de saúde; (iii) a caracterização e o valor da indenização por danos morais; (iv) a procedência da reconvenção; e (v) a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do hospital, diante de sua atuação como integrante da cadeia de consumo e corresponsável pela ausência de informação adequada sobre a cobertura contratual, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 6º, III, do CDC.

4. Inexistência de prova de que a paciente foi devidamente informada sobre a ausência de cobertura dos materiais cirúrgicos, caracterizando falha na prestação de serviço e tornando a cobrança indevida.

5. Reconhecida a solidariedade entre hospital e operadora de saúde pelos danos decorrentes da cobrança e negativação indevida.
6. Rejeição da reconvenção, tendo em vista que a declaração de nulidade da dívida principal esvazia o objeto da pretensão reconvencional.

7. Majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, por se mostrar mais adequada ao caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do hospital conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação clara e inequívoca sobre a negativa de cobertura contratual por hospital conveniado configura falha na prestação do serviço e enseja a nulidade da cobrança respectiva. 2. Hospital e operadora de plano de saúde respondem solidariamente por cobrança indevida e negativações decorrentes. 3. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve observar a proporcionalidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes envolvidas. 4. A declaração de nulidade da dívida principal esvazia o objeto da pretensão reconvencional."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, APL 0558816-70.2018.8.05.0001; TJ-SP, Apelação Cível 1054457-69.2023.8.26.0224.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8121932-58.2024.8.05.0001, em que são Apelantes HOSPITAL ESPERANÇA S/A (Filial CARDIO PULMONAR DA BAHIA) e FLAIZI PEREIRA DE ABREU BATISTA, e Apelados FLAIZI PEREIRA DE ABREU BATISTA, HOSPITAL ESPERANÇA S/A (Filial CARDIO PULMONAR DA BAHIA) e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do HOSPITAL ESPERANÇA S/A (Filial CARDIO PULMONAR DA BAHIA) e DAR PROVIMENTO ao apelo de FLAIZI PEREIRA DE ABREU BATISTA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça